Tribunal: STF
Processo: RE 87490
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
Ação rescisória. Decadência reconhecida por despacho do Relator, confirmado pelo Tribunal Federal de Recursos. Interpretação razoável das disposições legais pertinentes. Dissídio jurisprudencial não comprovado. Recurso extraordinário não conhecido.